Tribunal: CARF
Processo: 10380.727102/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727102/2014-14
ACÓRDÃO
2402-013.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA
NO
ART.
22,
IV,
LEI
8212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 595.838. TEMA
166 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da
contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
recursos voluntários interpostos para, no mérito, dar-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727102/2014-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10380.727102/2014-14, em face do acórdão no 02-64.687, julgado pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Conforme relatório fiscal os valores lançados se referem a contribuições devidas à
previdência social, incidentes sobre os valores pagos a cooperados por meio de cooperativas de
trabalho que não foram declaradas por meio de Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações
para a Previdência Social – GFIP.
A diferença apurada decorreu de valores pagos às cooperativas de trabalho Unimed
de Fortaleza, CNPJ no 05.868.278/0001-07, Cooperativa de Rádio Táxi de Simões Filho, CNPJ no
09.080.754/0001-73 e Elinq Cooperativa de Trabalho de Montagem, Manutenção Industrial, CNPJ
no 41.991.365/0001-02. Contudo, tais valores não foram declarados por meio de GFIP.
O lançamento realizado fundamentou-se na previsão do art. 22, IV da Lei no
8.212/1991.
Foi constatado pela fiscalização, também, a existência de grupo econômico nos
termos do art. 30, X da Lei no 8.212/1991 entre as empresas Nordeste Refrigerantes S. A. e Solar
BR Participações S. A.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
COOPERATIVA DE TRABALHO
Os valores pagos pela empresa a cooperados que lhe prestaram serviços com
intermediação da cooperativa de trabalho são fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobrevieram Recursos Voluntários de:
- Nordeste Refrigerantes S/A alegando, em síntese 1) Inconstitucionalidade do art.
22, IV da Lei no 8.212/91 e a perda do objeto recursal
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727102/2014-14
3
- Norsa Refrigerantes LTDA alegando, em síntese 1) o efetivo recolhimento das
contribuições; 2) Inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.212/91 e a perda do objeto
recursal
- Solar BR participações S/A alegando, em síntese 1) o efetivo recolhimento das
contribuições; 2) Inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.212/91 e a perda do objeto
recursal
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço dos recursos
voluntários.
1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, IV da Lei no 8.212/91
Sustentam os recorrentes a inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.212/91,
declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 166.
Da análise dos Fundamentos Legais do Débito percebe-se que o único fundamento
trazido para a cobrança do crédito é o art. 22, IV da Lei no 8.212/91:
227 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A SERVICOS
QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMEDIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências : 01/2010 a 12/2010 Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV
(com a redação dada pela Lei n. 9.876 de 26.11.99); Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.201, III (na redação dada
pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
As demais fundamentações decorrem de descumprimento de obrigações
acessórias, todas atreladas ao art. 22, IV da Lei no 8.212/91, bem como da responsabilidade
solidária.
Pois bem, de fato o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a
inconstitucionalidade da norma, firmando a seguinte tese:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.

O acórdão restou assim ementado:
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727102/2014-14
4

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE
DE CÁLCULO. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO
FATURAMENTO. BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art.
154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Diante da Nota/PGFN/CASTF no 174, de 2015, a Receita Federal emitiu o Ato
Declaratório Interpretativo n° 5, de 2015, reconhecendo a declaração de inconstitucionalidade em
questão e dispondo sobre a contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual que
presta serviços a empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. A suspensão da execução
do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991 foi promulgada pelo Senado Federal por meio da Resolução
no 10, de 2016.
Portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição do art. 22,
IV, da Lei n° 8.212, de 1991.
Neste mesmo sentido a posição deste CARF:
Número do processo: 10865.002631/2009-93
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.130 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727102/2014-14
5
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec. 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/05/2009 CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV, LEI
8212/91. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 595.838. TEMA
166 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL. O
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da contribuição
prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166.
Número da decisão: 2402-010.689
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA

Assim, entendo por cancelar o auto de lançamento diante da declaração de
inconstitucionalidade da norma.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer dos recursos voluntários interpostos e dar-lhes
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 675
DF CARF MF
Original